Tribunal: TJBA
Processo: 8032218-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032218-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA ROCHA e OUTRA.

Advogado(s)
:
MARCIA BARRETO MENDES SANTOS

AGRAVADOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e OUTRO.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE DEFERIMENTO DE TUTELA URGENTE. DEFERIMENTO
PARCIAL,
NO
PRIMEIRO
GRAU, DETERMINANDO A
REVISÃO RESTRITA AOS DEZ ÚLTIMOS ANOS. RECORRENTES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO DECENAL, PREVISTA NO ART. 205, DO CC. PLEITO. ACATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. INCIDÊNCIA.

MEDIDA. ACERTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8032218-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Data do sistema.